Tribunal: TJBA
Processo: 8045882-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8045882-57.2025.8.05.0000 - Comarca de Cachoeira/BA Impetrante: Luther King Silva Magalhães Duete Paciente: Wellington Soares Ramos Júnior Advogado: Dr. Luther King Silva Magalhães Duete (OAB/BA 61.427) Impetrado: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA Processo de 1º Grau: 8001160-30.2025.8.05.0034 Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO IMPETRANTE. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HERÓICO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Luther King Silva Magalhães Duete (OAB/BA 61.427), em favor de Wellington Soares Ramos Júnior, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Plantão Judiciário de 1° Grau, sendo o feito posteriormente redistribuído para o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/08/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 87995450), a ilegalidade da busca pessoal, a quebra da cadeia de custódia do material apreendido, afirmando que a droga, no momento da apreensão, não estava na posse do paciente. Aduz que a prisão preventiva fora decretada de ofício, não havendo requerimento por parte do Ministério Público. Aponta, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, além da ofensa ao princípio da homogeneidade. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV- Informes judiciais (ID. 88686383) noticiam in verbis: “[...] O processo n.º 8001160-30.2025.8.05.0034, cuida-se de auto de prisão em flagrante em face de Wellington Soares Ramos Junior, qualificado nos autos, pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A prisão foi realizada em 08.08.2025, às 15. A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do autuado (Id 513787224 - Pág. 33). O Ministério Público se manifestou pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão (Id 513790652). A Defesa do autuado requereu o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas (Id 513797324). O Juízo Plantonista, em 09.08.2025, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva (Id 513809295). Redistribuídos os autos a este Juízo em 10.08.2025, foi realizada audiência de custódia em 12.08.2025, em razão do feriado dia 11.08.2025. Em sede de audiência de custódia foi mantida a conversão da prisão em preventiva (Id 514089575). Por conseguinte, verifica-se que a prisão preventiva não foi decretada de ofício pelo Juízo Plantonista, uma vez que, conforme relatado acima, existe pedido formulado pelo Delegado de Polícia pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Em relação a suposta ilegalidade da busca pessoal, verifica-se que os policiais militares que realizaram a abordagem relataram, em sede policial, que o acusado demonstrou nítido comportamento suspeito, pois ao se deparar com a guarnição policial tentou empreender fuga. Portanto, entende essa magistrada, em sede de cognição sumária, que há razão suficiente a embasar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. [...]”. V - Petição adunada pelo impetrante com requerimento de desistência do writ (ID. 90100895), noticiando que o Juiz de origem revogou a prisão preventiva do paciente. VI - Inexiste vedação no ordenamento pátrio a que a parte, se assim for de seu interesse, desista da tutela jurisdicional (ainda que se trate de remédio com sede na Constituição). Pelo contrário, o que resta consagrado na dogmática, à luz da moderna teoria geral do processo, é justamente que o exercício do direito de ação, além de ser autônomo em relação ao direito material, consiste em uma faculdade. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII – Extinção do writ sem resolução do mérito, em face da homologação do pedido de desistência da ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8045882-57.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Cachoeira/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Luther King Silva Magalhães Duete (OAB/BA 61.427), como Paciente, Wellington Soares Ramos Júnior e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.